Tribunal: CARF
Processo: 10166.733257/2018-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.733257/2018-40
ACÓRDÃO
2002-009.865 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE QUINTILIANO DA FONSECA FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. AUSÊNCIA DE DISSOLUÇÃO DA
SOCIEDADE CONJUGAL.
Para que seja dedutível da base de cálculo do IRPF, a pensão alimentícia
deve decorrer de obrigação imposta pelas normas do Direito de Família,
não sendo suficiente, para tanto, que decorra de acordo homologado
judicialmente quando o pagamento se der por mera liberalidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário e no mérito negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Roberto
Junqueira de Alvarenga Neto (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.865 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.733257/2018-40
2

RELATÓRIO
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida Notificação de Lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, exercícios 2014 a 2018, anos-calendário 2013 a
2017, formalizando a exigência de Imposto Suplementar no valor total de R$65.501,68, acrescido
de multa de ofício, multa de mora e juros de mora, conforme consta no DEMONSTRATIVO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO, parte integrante da Notificação de Lançamento.
O lançamento decorreu da apuração da infração de Dedução Indevida de Pensão
Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública.
Trata-se de pagamentos realizados pelo contribuinte, em virtude de acordo
homologado judicialmente em 19/09/2013, nos autos de Ação de Oferta de Alimentos (Processo
no 2012.01.1.121759-5 / 2a Vara de Família de Brasília), SEM COMPROVAÇÃO DA DISSOLUÇÃO DA
SOCIEDADE CONJUGAL, a favor dos filhos PEDRO PELLEGRINO DA FONSECA e CAROLINA
PELLEGRINO DA FONSECA.
Cientificado dos lançamentos em 04/12/2018 (fls. 79, 86, 93, 100 e 107), o sujeito
passivo apresentou impugnação em 21/12/2018 (fls. 05/06), alegando, resumidamente, o quanto
segue:
- que os documentos apresentados comprovam a dissolução da sociedade conjugal
através da separação de fato;
- que cometeu erro de preenchimento nas Declarações de Ajuste Anuais, pois reside
em endereço diverso de sua ex-exposa;
- que, para fazer prova de seu novo endereço, apresenta o Contrato de Locação de
Imóvel e comprovantes de seu novo endereço;
- que apresenta os comprovantes de despesas com plano de saúde individual, na
qualidade de titular e sem dependentes;
- que seu novo endereço consta nos seus Comprovantes de Rendimentos;
- que tais documentos são suficientes para comprovar a ruptura da sociedade
conjugal;
- que, diante do exposto, requer a desconstituição da glosa e do crédito tributário
lançado, bem como a restituição a que faz jus.
A 24a TURMA/DRJ08 por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.865 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.733257/2018-40
3
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2014, 2015,
2016, 2017, 2018 DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
REQUISITOS LEGAIS.
São dedutíveis da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto os
pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia, quando em cumprimento
de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/03/2024, o sujeito passivo
interpôs, em 24/04/2024, Recurso Voluntário, pede a improcedência do lançamento reiterando
sua impugnação.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio versa sobre a dedução indevida de pensão alimentícia judicial sem a
comprovação da dissolução da sociedade conjugal.
O Contribuinte em seu recurso reitera sua impugnação alegando que os
documentos dos autos demonstrariam a dissolução de fato da sociedade conjugal.
Alega que estaria juntado uma Escritura Pública de Divórcio, entretanto, nenhum
documento acompanha seu recurso.
Como é cediço, a dedução de pensão alimentícia da base de cálculo do IRPF é
autorizada pela legislação tributária desde que preencha os requisitos previstos no art. 8o, inciso
II, alínea "f", § 3o, da Lei no 9.250, de 1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
(...)II - das deduções relativas:
(...)f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973- Código de Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
(Produção de efeitos)
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.865 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.733257/2018-40
4
Como se vê do dispositivo transcrito acima, além de ser imprescindível que a
obrigação de prestar alimentos decorra de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente
ou ainda escritura pública, é necessário que o pagamento ocorra em face das normas do Direito
de Família.
Nesse sentido, o direito tributário não disciplina em quais situações a pensão
alimentícia será devida, mas colocando-se em linguagem de sobrenível, utiliza-se dos conceitos e
definições do direito de família.
Analisando o conjunto de normas do Direito de Família, o dever de prestar
alimentos surge após a dissolução da sociedade conjugal ou da união estável, sendo certo que,
antes do desfazimento, há o dever de mútua assistência previsto no art. 1.566, III, do Código Civil.
Assim, durante a existência da sociedade conjugal, enquanto ainda há o dever de
mútua assistência, é facultado ao cônjuge o direito de dedução por dependente.
Dessa forma, está claro que, não tendo ocorrido a dissolução da sociedade conjugal,
o pagamento da pensão alimentícia se da por mera liberalidade do ora Recorrente, não sendo
admissível a dedução de tais valores da base de cálculo do IRPF.
Nesse sentido, veja-se ementa de acórdão proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 2a Seção ao julgar caso análogo:
Numero do processo: 16707.006166/2008-88 Turma: Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Segunda Seção Câmara: Terceira Câmara Seção: Segunda
Seção de Julgamento Data da sessão: Tue Aug 04 00:00:00 BRT 2020 Data da
publicação: Tue Aug 25 00:00:00 BRT 2020 Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A
RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)Exercício: 2006 PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. PRECLUSÃO. Não se conhece, em sede de recurso voluntário, de matérias
preclusas. PENSÃO ALIMENTÍCIA. OBRIGAÇÃO CONVENCIONAL. DEDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. A pensão alimentícia descrita na norma é, por uma
interpretação lógica e sistemática jurídica, a decorrente de uma obrigação legal e
não a decorrente de mera liberalidade, pois as regras regentes do tema, no direito
de família, têm como finalidade resguardar o sustento (alimentação) daquelas
pessoas que, em decorrência de um ato jurídico, seja ele o divórcio ou a
dissolução da união estável, ficam em situação de vulnerabilidade.
No caso dos autos, o contribuinte não conseguiu demonstrar a dissolução da
sociedade conjugal, nesse sentido constou da decisão de piso que:
Na situação sob análise, o contribuinte não comprova que houve a dissolução da
sociedade conjugal pela mesma forma que a sociedade conjugal se iniciou, isto é,
pelo CASAMENTO CIVIL, mas demonstra apenas haver ingressado com AÇÃO DE
OFERTAS DE ALIMENTOS para que fosse homologado judicialmente o pagamento
de alimentos aos filhos PEDRO e CAROLINA. Todavia, é inerente à natureza dos
alimentos que a unidade familiar tenha se rompido, pois, do contrário, não se
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.865 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.733257/2018-40
5
pode dizer que se trata de prestações alimentares, mas sim de obrigações
próprias entre os pais e os filhos e entre os cônjuges.
No tocante às argumentações e provas de que tenha havido a dissolução da
sociedade conjugal pela separação de fato, não é de se aceitar nenhuma delas.
Ocorre que o contribuinte e a Sr.a BERTHA contraíram matrimônio de maneira
formal, conforme comprova a Certidão de Casamento juntada à fl. 10 do processo
no 10010.040211/0918-14 e, assim, a dissolução do casamento deveria se dar de
forma idêntica, por meio de processo judicial ou escritura pública, se cabível, a ser
averbado no verso da Certidão de Casamento.
Ressalte-se que o contribuinte foi intimado por meio do Termo de Intimação Fiscal
no 1212/2018, mas, não comprovou a dissolução da sociedade conjugal, uma vez que na Certidão
de Casamento apresentada, não consta averbação do divórcio.
Assim, ainda que o endereço constante do cadastro da Receita Federal do Brasil
esteja errado, tal fato não tem o condão de alterar o entendimento adotado na decisão de piso,
pois, não é suficiente para demonstrar a dissolução da sociedade conjugal nem mesmo de fato.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 183
DF CARF MF
Original